Tribunal: TJSP
Processo: 2230779-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença. Insurgência do banco executado. Descabimento. As astreintes cobradas pelo exequente são devidas, na medida em que restou demonstrada a recalcitrância da arrendadora em efetivar a entrega do DUT, o que foi reconhecido no v. acórdão que julgou o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença. Insurgência do banco executado. Descabimento. As astreintes cobradas pelo exequente são devidas, na medida em que restou demonstrada a recalcitrância da arrendadora em efetivar a entrega do DUT, o que foi reconhecido no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, já transitado em julgado. No mais, a transferência do veículo restou prejudicada, em razão da expedição de ofício ao DETRAN para tal providência. Destarte, dúvida não há sobre a legitimidade da cobrança das astreintes, na hipótese sub judice. Planilha de cálculo apresentada pelo exequente está correta. Inexistência de excesso de execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230779-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado
EDUARDO SARAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
2
COMARCA: Indaiatuba – 2a Vara Cível
AGTE.: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
AGDO.: Eduardo Sarak
JUIZ: Sérgio Fernandes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9672
EMENTA: Agravo de Instrumento. Arrendamento Mercantil. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a impugnação à fase de
cumprimento de sentença. Insurgência do banco executado. Descabimento.
As astreintes cobradas pelo exequente são devidas, na medida em que restou
demonstrada a recalcitrância da arrendadora em efetivar a entrega do DUT,
o que foi reconhecido no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, já
transitado em julgado. No mais, a transferência do veículo restou
prejudicada, em razão da expedição de ofício ao DETRAN para tal
providência. Destarte, dúvida não há sobre a legitimidade da cobrança das
astreintes, na hipótese sub judice. Planilha de cálculo apresentada pelo
exequente está correta. Inexistência de excesso de execução. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Santander
Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra r. decisão proferida em incidente de
cumprimento de sentença, que lhe foi movido Eduardo Sarak.
Com efeito, o Juízo a quo rejeitou a impugnação deduzida pelo
agravante.
A propósito, confira-se fls. 98/99 dos autos de origem.
Diz o agravante as astreintes são inexigíveis, "vez que a obrigação de
fazer encontra-se devidamente cumprida" (sic fls. 05).
Prossegue, dizendo que como se não bastasse, "o valor a título de
astreintes é por demasia em exagerado. Outrossim, vale salientar que as alegações
de o banco não cumpriu a obrigação no tempo determinado não deve prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
3
haja vista que a liminar deferida não determinou nenhum prazo para cumprimento
da obrigação de fazer imposta" (sic fls. 06).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para que "seja afastada
a multa executada, ante o excesso de execução" (sic fls. 12).
Outrossim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 14/15).
Recebidos os autos, foi vedado, única e exclusivamente, o levantamento
da quantia depositada nos autos, até o julgamento deste recurso (fls. 63/66).
Contraminuta a fls. 56/62, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A ação ajuizada pelo agravado em face do banco agravante foi julgada
procedente, nos seguintes termos:
“(...) condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em entregar ao
autor o documento único de transferência (DUT) do automóvel, devidamente
assinado, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, a fim
de que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade junto
ao departamento de trânsito, bem como pagar ao autor a importância a título de
danos materiais em R$ 1.682,00 atualizados monetariamente pelos índices de
correção do TJSP deste a distribuição da ação e com juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Sucumbente, arcará o réu com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00.
Julgo extinto o feito nos termos do artigo 487, I do CPC.” (fls. 46/47,
autos de origem).
Esta C. Câmara, como se vê a fls. 48/68, sob voto de minha relatoria, deu
parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira agravante do
banco para, dentre outros, reduzir o valor das astreintes.
Confira-se a ementa e excerto do v. acórdão:
“Apelação Arrendamento mercantil Ação de obrigação de fazer c.c.
ressarcimento por danos materiais julgada procedente Apelo da ré Interesse de
agir Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal o
esgotamento da via administrativa não caracteriza óbice ao exercício do direito de
ação. Logo, a discussão armada pela apelante acerca da falta de interesse de agir
não tem fomento jurídico, pelo que a arguição deve ser rejeitada.
Mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
4
Demonstrada a quitação do arrendamento mercantil e exercida a opção de compra,
cumpre a arrendadora/apelante, providenciar, por força de lei, a documentação
necessária para transferência do bem ao arrendatário
Inteligência dos
dispositivos contidos na Lei no. 11.649/2008. Astreintes A discussão armada
acerca do valor da multa diária, propriamente dito, não tem razão de ser, na
medida em que a matéria já foi apreciada em sede de agravo de instrumento por
esta C. Câmara, tendo a decisão passado em julgado.
Eficácia preclusiva da
coisa julgada
Impossibilidade de rediscussão da matéria face à intangibilidade
da coisa julgada. Delimitação do montante da astreintes Questão não afetada
pela coisa julgada, na medida em que o montante máximo só foi fixado quando da
prolação da r. sentença Redução Necessidade, tendo em conta os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Danos Materiais A alegada frustração da
venda do automóvel objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes,
não foi demonstrada séria e concludentemente pelo autor. Logo, não há que se
cogitar de indenização decorrente de eventual desvalorização do bem. Certamente,
independentemente do fato da relação havida entre as partes ser de consumo, não há
como impor à ré, o ônus da produção de prova negativa. Sob outro vértice, perda da
chance não se confunde com a perda da vantagem esperada Rejeição da pretensão
da indenização por danos materiais é medida que se impõe.
Recurso da ré
parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1005034-49.2015.8.26.0248; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020) g.n.
“(...) Com efeito, o MM. Juízo “a quo” fixou, a título de multa, o valor de
R$ 500,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 para que a ré
proceda a transferência do carro para o nome do autor.
Bem por isso, de rigor a redução de sua delimitação, face à situação dos
autos, em 38 (trinta e oito) dias.
Realmente, na fixação da delimitação da penalidade, há que se levar em
conta o valor do veículo.
E, de acordo com a Tabela Fipe carreada com a inicial (fls. 25), o preço
de venda do automóvel, à época da propositura desta ação, era de R$ 19.309,00.
Logo, em que pese a manutenção da multa diária em R$ 500,00 por dia,
de rigor sua delimitação a 38 dias, o que totalizará R$ 19.000,00, o que garante a
harmonização dos interesses das partes.
Isto posto, há que se acolher o recurso da ré nesse ponto, para delimitar
as astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento pela
suplicada quanto à entrega do documento de transferência do carro (DUT), em 38
dias ou R$ 19.000,00”.
Trânsito em julgado a fl. 69.
Pois bem.
O exequente, ora agravado, deu início à fase de cumprimento de
sentença, para cobrança das astreintes, bem como dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
5
A planilha de cálculo, como se vê a fls. 03 dos autos de origem,
computou R$ 19.000,00 (astreintes) e R$ 1.039,00 (honorários advocatícios),
totalizando R$ 20.039,00 (fl. 03, autos de origem).
Intimado, o executado, ora agravante, depositou a quantia pleiteada, a
título de garantia, como se vê a fls.72/73, autos de origem.
Ato contínuo, a fls. 77/90, impugnou a fase de cumprimento de sentença.
Em síntese, o executado impugna a cobrança das astreintes, bem como
argui excesso de execução, tendo em vista que “entende ser devido ao Impugnado a
quantia de R$ 4.316,66, referente aos danos materiais e verbas de sucumbência, já
depositada nos autos conforme comprovado às fls. 328/329 do processo principal”
(fl. 82).
Após manifestação do exequente, adveio a r. decisão agravada, que
rejeitou a impugnação, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegou o
impugnante não incidência da multa executada, haja vista ausência de prazo para
cumprimento da obrigação a ele imputada quanto a entrega ao impugnado dos
documentos necessários para a transferência do veículo.
Intimada a parte impugnada manifestou-se pela incidência da multa
fixada, em seu patamar máximo, haja vista o descumprimento da obrigação apurado
no processo principal, conforme fls. 140 daquele feito. (fls. 93/97).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Razão não assiste ao impugnante.
Restou apurado nos autos principais que houve descumprimento da
obrigação fixada em sede de tutela antecipada e confirmada em sentença e em sede
de apelação. Aliás, em sede de apelação, o Tribunal confirmou as astreintes, bem
como a falta de cumprimento da obrigação, porém, a multa que era de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), foi reduzida pelo Tribunal para R$ 19.000,00 (dezenove mil
reais).
Vale consignar que o veículo foi transferido em sede de cumprimento
provisório de sentença, ante a inadimplência do impugnante.
Assim, a multa se estende do termo inicial (01/02/2016) até a datada
sentença, ou seja, 07/07/2016, no valor de R$20.039,00 (fls. 03).
Finalmente, deixo de aplicar ao impugnante a multa prevista no artigo
81 CPC eis que não restou configurado que no caso vertente o impugnante incidiu
em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC.
Posto isso, afasto a impugnação e homologo o valor do débito nos
termos da planilha de fls. 03.
Autorizo o levantamento do valor depositado a fls. 73 para exequente.
Para tanto, considerando o teor do Comunicado Conjunto no 2205/2018 (DJE de
09/11/2018,p. 01) que trata da expansão da utilização do módulo de confecção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
6
“Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE” por meio do Portal de Custas,
Recolhimentos e Depósitos, deverá indicar a parte interessada os seus dados
bancários
pelo
formulário
disponível
em
http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx a fim de que se
viabilize a transferência eletrônica dos valores. Após, emita-se mandado de
levantamento eletrônico (ML-E) do depósito de fls. 73 a favor da parte exequente.
Intime-se.” (cf. fls. 98/99, autos de origem).
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente, como já asseverado por este relator, quando do recebimento
deste recurso, as astreintes são devidas.
Com efeito, a discussão armada pelo agravante acerca de que não devem
prevalecer as "as alegações de o banco não cumpriu a obrigação no tempo
determinado" (sic), não tem razão de ser.
De fato, no título judicial ora em fase de cumprimento, já passado em
julgado, foi observado que o "autor logrou sim demonstrar a recalcitrância da
arrendadora em efetivar a entrega do DUT".
Mais; restou consignado no v. Aresto, repita-se já transitado em julgado,
que "a transferência do veículo em comento restou prejudicada, em razão da
expedição de ofício ao DETRAN para tal providência (fls. 287), conforme
determinado pelo Juízo".
Portanto, dúvida não há de que o agravante não cumpriu a obrigação que
lhe foi imposta.
Lado outro, também já passou em julgado a matéria atinente ao valor
diário fixado para a multa.
Realmente, no v. aresto ora em fase de cumprimento, as astreintes fixadas
em R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento pela agravante quanto à
entrega do documento foram delimitadas em 38 dias, ou seja, R$ 19.000,00.
Ante todo o exposto, forçoso convir que se afigura induvidosa a
necessidade pagamento da multa imposta.
No mais, está correta a planilha de cálculo indicada pelo exequente a fl.
03, dos autos de origem, na medida em que apenas foram computados o valor das
astreintes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, ambos previstos no v.
acórdão transitado em julgado.
Destarte, forçoso convir que mais não precisa ser dito, para que se
conclua que face ao acerto da r. decisão agravada, o improvimento do recurso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230779-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9672
7
medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator